Tribunal: TJDFT
Processo: 0715593-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715593-74.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GERADOR S.A APELADO: MARIA IRENE CARRIJO D E S P A C H O Considerando que na petição ID 18704580, a autora manifestou discordância com o valor depositado em juízo pelo réu, o que será objeto de apreciação na fase de cumprimento de sentença, aguarde-se o trânsito em julgado. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator